Tribunal: TJDFT
Processo: 0737764-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0737764-41.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: REABILITE SERVICOS CLINICOS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 41099475) interposto por CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA-ME contra r. decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento ajuizada pelo agravante em desfavor de REABILITE SERVIÇOS CLÍNICOS EIRELI, indeferiu o pedido de levantamento da caução dada em garantia. Eis o teor do decisório combatido (ID 41099478): 1. Na ação de despejo, a caução é dada em garantia de eventual prejuízo sofrido pelo réu. Nessa medida, não se mostra adequado seu levantamento, razão pela qual indefiro, por ora, o pedido. 2. Cumpra-se a ordem de citação no endereço indicado pelo autor em ID Num. 139833047. Inconformado, alega o agravante que a caução prevista no art. 59, § 1o, da Lei de Locação deve ser restituída ao locador nos casos em que o locatário abandona o imóvel. Aduz não ter mais razão a garantia porque o intuito é assegurar indenização nos casos de eventual desocupação forçada do locatário e, no caso, o imóvel encontra-se desocupado, conforme a certidão da oficiala de justiça datada de 7.10.2022. Requer, a concessão de tutela de urgência para reformar a decisão agravada com a restituição da caução ao locador. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. Cuida-se de ação de despejo fundada na falta de pagamentos de aluguéis e IPTU, aplicando-se a Lei 8.245/91, lei especial, inclusive para a análise dos pedidos de medidas liminares. O art. 59, § 1o da referida lei estabelece: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) Consta da diligência para o cumprimento do mandado de desocupação voluntária (ID 136710483dos autos de referência): Certifico que, em cumprimento ao presente mandado, dirigi-me em 06.09.22, às 16:22hs, ao SRTVS, quadra 701, conjunto L, Edif. Centro Empresarial Assis Chateaubriand, bloco 1, sala 536, tendo encontrado o imóvel fechado e com várias contas de energia elétrica jogadas ao chão, já que sala possui uma área envidraçada fechada em torno da porta do imóvel. Dirigi-me à administração do edifício, onde fui informado pela Sra. Marinalva Maria de Carvalho, de que os ocupantes da sala 536 teriam se mudado. Efetuei ligação telefônica ao número (61) 99596-3905, em 14.09.22, às 12:33hs, sendo informado de que a empresa não é conhecida. Pelo exposto, DEIXEI DE CITAR E INTIMAR Reabilite Serviços Clinicos Eireli, por não tê-los encontrado no local. O referido é verdade e dou fé. Distrito Federal, 14 de setembro de 2022. (grifo nosso) Dispõe o art. 39 da Lei de Locações: Art. 39. Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei. Conquanto o recorrente tenha demonstrado a probabilidade do provimento do recurso, verifica-se que não demonstra o perigo de perecimento do direito, porquanto não explica a urgência da medida pleiteada. Ademais, o valor referente à caução encontra-se em conta judicial vinculado ao Juízo em que se prestou a garantia. Desse modo, não ficou demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a justificar o pronunciamento em sede liminar favorável ao levantamento da caução. Assim, a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador